Tribunal: TCU
Processo: 006.001/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria de Mirza Amazonas dos Santos Valadares do quadro de pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR e submetida a este Tribunal para fins de registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de interesse de Mirza Amazonas dos Santos Valadares, no cargo de analista judiciário do quadro de pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR, negando-lhe registro; 9.2. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR que: 9.2.1. no prazo de quinze dias contados da ciência deste Acórdão, faça cessar o pagamento dos proventos excedentes ora impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.2.2. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, excluindo da estrutura remuneratória da ex-servidora a parcela compensatória resultante de exercício de função comissionada posteriormente a 8/4/1998, em razão da sua absorção integral por reajustes concedidos após a data de aposentação, conforme decidido pelo Acórdão 417/2022-TCU-Primeira Câmara e a jurisprudência do STF no Recurso Extraordinário 638.115, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na INTCU 78/2018; 9.2.3. no prazo de quinze contados da ciência deste Acórdão, notifique a interessada sobre o inteiro teor desta deliberação e, nos trintas dias subsequentes, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante de ciência da comunicação pela interessada, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.2.4. no prazo de sessenta dias contados da ciência deste Acórdão, apresente ao TCU documentação que demonstre a efetiva absorção - ainda que parcial - da rubrica referente a "parcela compensatória" recebida pelos servidores aposentados do órgão após o reajuste remuneratório de fevereiro de 2023, encaminhando o resultado para avaliação da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal - AudPessoal; 9.3. informar ao gestor do departamento de pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR que o descumprimento de determinação deste Tribunal de Contas da União sujeita o responsável à multa prevista no art. 45, inciso III e art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que seu teor integral poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.